Tribunal: TJSP
Processo: 0085527-42.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r da figura do caput.
PENA – reprimenda mantida – maus antecedentes e reincidência – regime fechado.
(TJSP; Apelação Criminal 0085527-42.2015.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissão - depoimento de vítima indicando como autor.
CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse – ocorrência.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão –

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissão - depoimento de vítima indicando como autor.
CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse – ocorrência.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítima que tem a liberdade restringida por tempo relevante depois de realizada a subtração – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
PENA – reprimenda mantida – maus antecedentes e reincidência – regime fechado.